Tribunal: TJDFT
Processo: 0740620-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso é tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Sustentam as embargantes que o Acórdão de ID 77269127 padece de omissão/contradição, em razão de supostamente não ter apreciado todas as razões trazidas no Recurso Inominado.
4. Sem razão as embargantes. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada, resultando na rejeição das questões preliminares e no reconhecimento da responsabilidade das requeridas/embargantes pelo pagamento de lucros cessantes e juros de obra. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: Acórdão 1937010, 0701283-57.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
6. Segundo restou consignado no tópico “8” do acórdão, o Termo de Reserva equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC.
7. O prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves restou superado pela fixação do prazo de tolerância de 180 dias. A inclusão desse prazo seria redundante, uma vez que a prorrogação já contemplou o período necessário. No mais, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo no 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico.
8. Vê-se, assim, que a irresignação apresentada no presente recurso reflete apenas inconformismo das embargantes, as quais pretendem a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
9. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito das embargantes.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 77267654.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.